Tribunal: STF
Processo: ARE 1554556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. O simples transporte de passageiros de forma pontual e sem regularidade por taxista de um município para outro não configura, por si só, transporte intermunicipal de passageiros submetido à competência fiscalizatória da AGERBA prevista no art. 4º da Lei Estadual n.º 11378/2009. 



    2. Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que tem razão o apelo ao pleitear a sua redução, eis que se trata de causa de baixa complexidade, que não demandou dilação probatória”. (eDOC 16 – ID: 5a24c20e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 25, § 1º, 22, IX e XI, e 30, V, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 04dfadea) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a nulidade de autuações administrativas aplicadas a taxista por transporte intermunicipal irregular. Afirma-se que houve restrição ao exercício regular do poder de polícia. 



    Aduz-se que a Lei estadual n° 11.378/2009 confere à autarquia a atribuição expressa de fiscalizar e aplicar sanções aos particulares que explorem transporte intermunicipal sem prévia concessão.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis estadual nº 11.378/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ausência de prova sobre o exercício ilegal do transporte intermunicipal que justificasse a aplicação de multa no caso em análise. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que procedente o pedido, para o fim de anular os autos de infração nº 30.351 e 59.963 lavrados pela AGERBA, bem como anular os processos administrativos deles decorrentes, assim como as penalidades neles impostas. 



    Os referidos autos de infração foram lavrados sob a acusação de que o Autor, ora Apelado, estaria "prestando serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão". 



    Analisando-se os autos, observa-se que o Impetrante comprovou ser taxista, devidamente habilitado para o transporte de passageiro desde o ano de 2014, conforme alvarás de IDs 9824209, 9824210, 9824211, 9824212 e 9824213, não tendo restado evidenciado nos autos violação ao art. 4º da Lei Estadual n.º 11378/2009, que dispõe: 



    Art. º. O Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia - SRI compreende os serviços de transporte realizados entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros. 



    Assim, para configuração do transporte intermunicipal de passageiros seria necessária a demonstração de que a atuação do Apelado possuía itinerários, seções, tarifas e horários pré-definidos e regulares. 



    O simples transporte de passageiros de forma pontual e sem regularidade por taxista de um município para outro não configura, por si só, transporte intermunicipal de passageiros submetido à competência fiscalizatória da AGERBA”. (eDOC 16 – ID: 5a24c20e, p. 5-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS (ARSAL) PARA REGULAR, AUTUAR E MULTAR OS VEÍCULOS DE TÁXI REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO (SINTAXI/AL). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1490404 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regulação do transporte intermunicipal de passageiros. Legislação infraconstitucional Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve parcialmente a improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1459508 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 - ID: 5a24c20e, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente